Tribunal: TCU
Processo: 009.239/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Ivana Alves do Carmo, Ruben de Siqueira Luz e Sônia Maria Bellomi, servidores aposentados do TRT/15a Região (Campinas/SP), por meio do qual se insurgem contra o Acórdão 14.420/2021TCU2a Câmara (peça 10), relator o Ministro Bruno Dantas

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedidos de reexame interpostos por Ivana Alves do Carmo Bertolaia (XXX.863.848-XX), Ruben de Siqueira Luz (XXX.884.336-XX) e Sonia Maria Bellomi (XXX.420.058-XX), servidores aposentados do TRT/15a Região (Campinas/SP), em face do Acórdão 14420/2021-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegais os atos de aposentadoria dos interessados, negando-lhes o registro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 48 da Lei no 8.443/1992 e nos arts. 285, caput, e 286, parágrafo único do RI/TCU, conhecer dos pedidos de reexame interpostos por Ivana Alves do Carmo Bertolaia (XXX.863.848-XX), Ruben de Siqueira Luz (XXX.884.336-XX) e Sonia Maria Bellomi (XXX.420.058-XX), para, no mérito, dar-lhes provimento parcial e tornar sem efeito o subitem 1.7, "b", do Acórdão 14420/2021-TCU-Segunda Câmara , mantida a ilegalidade dos atos e a negativa de registro, conforme o cabeçalho da mesma decisão; 9.2. dar ciência ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região (Campinas/SP) de que os servidores são beneficiários de decisões judiciais transitadas em julgado nos autos da ação coletiva no 0000976-30.2005.4.03.6105, ajuizada perante a 3a Vara Federal de Campinas/SP e da ação no 2004.34.00.048565-0 ajuizada junto à 7a Vara Federal da Seção Judiciária de São Paulo, o que lhes assegura a manutenção da parcela de "quintos", observada a modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115, de modo a manter a referida parcela indene de absorção por reajustes/reestruturações ulteriores; 9.3. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia, aos recorrentes e ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região (Campinas/SP), informando-os de que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.